Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710872-66.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: LUCAS GONCALVES DUTRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS GONÇALVES DUTRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente. Informou o impetrante (Dr. Délcio Gomes de Almeida) que o paciente foi condenado como incurso no art. 217-A do Código Penal à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em 22-julho-2019, após o trânsito em julgado da condenação, teve início a execução. Aduziu que o paciente sofre constrangimento ilegal desde o ingresso no sistema penitenciário, uma vez que está cumprindo a reprimenda no regime fechado, mais gravoso que o fixado na sentença, o que contraria a Súmula Vinculante n. 56. Asseverou que a superlotação da unidade prisional e a notícia de internos e servidores contaminados pelo novo coronavírus agravam ainda mais a situação. Acrescentou que, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça, poderá ser concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico aos presos do regime semiaberto na hipótese de falta de vagas em estabelecimento penal adequado. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para permitir que o paciente cumpra sua pena em prisão domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Em regra, o “habeas corpus” não deve ser admitido como sucedâneo de recurso de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio (nesse sentido: Acórdão n.1177065, 07083665420198070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019). No presente caso, uma vez que se alega que o paciente está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso que o fixado na sentença, o que, em tese, configuraria ilegalidade patente, não há razão para indeferir liminarmente a impetração. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, não obstante as alegações da Defesa, os documentos juntados à impetração não evidenciam que o paciente esteja no regime fechado, mas sim no regime semiaberto, porém sem usufruir de benefícios externos, por não ter preenchido os requisitos. Confiram-se: Cuida-se de petição, com pedido liminar, na qual requer a defesa a concessão de autorização para trabalho externo, saídas temporárias, bem como monitoração eletrônica durante a análise dos pedidos (mov. 14.1). Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, pontuo que aos 09/7/2018 proferi decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/2018, por meio da qual estabeleci as hipóteses em que este Juízo autorizará o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: (...) No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo, o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, razão pela qual indefiro o pedido. Ato contínuo, passo à análise do pedido liminar de trabalho externo. Neste ponto, esclareço que todas as propostas particulares de trabalho externo apresentadas a este Juízo devem ser previamente analisadas pela Seção Psicossocial da VEP, inclusive com a convocação do empregador para assinatura de termo de compromisso, obedecida a regular ordem de apresentação dos pedidos. Posteriormente, deve ser ouvido o Ministério Público quanto ao benefício requerido. Tais diligências, inerentes à regular execução dos autos, já justificariam o indeferimento do pedido liminar. Não obstante, observo que o sentenciado foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela pratica do crime hediondo previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal. Assim, embora o trabalho externo seja um meio importante para a ressocialização e reintegração do preso à sociedade, tenho que o seu cabimento deve ser apreciado após a realização do exame criminológico, ora julgado necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do Julgador, em face das peculiaridades do caso em exame, a natureza do delito praticado, o tempo de segregação suportado pelo apenado e a necessidade de aferição das demais condições subjetivas do reeducando antes da concessão de benesses de usufruto externo, que reclamam, sobretudo pela ausência de vigilância direta, autodisciplina e maior senso de responsabilidade. Pelo exposto, não vislumbro, no caso em análise, os requisitos necessários ao deferimento in limine do pleito, razão pela qual nego o pedido de liminar. (ID 15854071) Em análise o pleito de saídas temporárias. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O requerimento deve ser indeferido. Com efeito, o requisito objetivo, previsto no art. 123, inciso II, da LEP, não foi preenchido. Assim, INDEFIRO as saídas temporárias. Sem prejuízo, julgo prejudicado o pedido de saída de mov. 102.1, tendo em vista a perda de seu objeto. Por fim, acolho as sugestões contidas no laudo de exame criminológico. Oficie-se para inclusão do apenado no grupo de autoconhecimento, considerando que já consta dos autos o relatório de participação no Grupo de Sexualidade Nível 2. (ID 15854070) Aliás, verifica-se que o paciente foi submetido a exame criminológico e que o laudo recomendou a implementação de algumas intervenções antes da concessão de benefícios externos (ID 15854081, p. 11). Ademais, ao apreciar o pedido de concessão de prisão domiciliar, a eminente autoridade judiciária indicada como coatora explicou que, conforme decisão proferida no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, foi determinada a suspensão do trabalho externo e das saídas temporárias como medidas de prevenção à COVID-19. Ademais, também foi definido que a progressão antecipada para o regime aberto seria concedida aos presos que cumprirão o requisito objetivo do prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da referida decisão, observando-se o preenchimento do requisito subjetivo, o que não é o caso do paciente. Acrescentou que o paciente não faz parte de nenhum dos grupos mais suscetíveis à doença, que o ambiente extramuros não está livre do risco de contaminação e que, além das medidas de prevenção, estão sendo tomadas providências voltadas ao tratamento de eventuais infectados. “In verbis”: Trata-se de pedido de antecipação da progressão do regime carcerário do Sentenciado, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2 (Mov. 157.1). (...) DECIDO. Inicialmente destaco que a análise do pedido formulado resta prejudicada, face ao teor da decisão que proferi no bojo dos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão, tratando-se, portanto, de medida que busca minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. (...) Quanto ao presente caso, observo que não há nos autos comprovação de que o Interno compõe o grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19 e, novamente ressalto, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, e considerando que o Apenado, ao que consta do RSPE, não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto dentro do prazo fixado pela decisão proferida em 20 de março de 2020 nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, INDEFIRO o pleito defensivo. (ID 15811232) Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, como é próprio da liminar, verifica-se que a douta autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar, de maneira que não se evidencia patente ilegalidade na decisão. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator